Tribunal: TCU
Processo: 041.822/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1504/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.822/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcela Cristina Valenca Rosa (XXX.599.689-XX); Marcelo Alessandro Mariano (XXX.243.119-XX); Marcelo Kern Garczynski (XXX.367.290-XX); Marcelo Thiesen Rios (XXX.175.089-XX); Marcelo da Silva Mendes da Luz (XXX.537.197-XX); Marcia Belini (XXX.997.329-XX); Marcia Ferreira Ramos (XXX.974.137-XX); Marcia Magalhaes Melo (XXX.340.463-XX); Marciene Pereira Borges Oliveira (XXX.026.871-XX); Marcio Andre Santa Helena (XXX.994.140-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.